Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL E PSICÓLOGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por servidor público, ocupante dos cargos de Bombeiro Militar Geral Operacional do Distrito Federal e de Psicólogo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à declaração da licitude da acumulação de cargos públicos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a acumulação dos cargos de Bombeiro Militar e de Psicólogo é lícita; e (ii) estabelecer se o posicionamento da corporação, que determinou a opção por um dos cargos, viola os princípios constitucionais da boa-fé, segurança jurídica e proteção ao direito adquirido.
III. Razões de decidir
3. O art. 37, XVI, da CF, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo em casos específicos, como de dois cargos privativos de profissionais de saúde.
4. A Lei no 8.255/1991 e a Instrução Normativa no 3/2021 do CBMDF permitem a acumulação apenas para cargos privativos de profissionais de saúde, com compatibilidade de horário e prevalência da atividade militar.
5. O cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional não é privativo de profissionais de saúde. Acumulação é vedada, no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (i) A acumulação de cargos públicos é vedada, exceto nas hipóteses restritivas da Constituição Federal; (ii) A acumulação de cargos de Psicólogo e de Bombeiro Militar Geral Operacional, não privativo de profissionais de saúde, é ilícita.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. XVI; art. 42, § 3o; Lei no 8.255/1991, arts. 30, 31; IN no 3/2021.
Jurisprudência relevante citada: TCDF, Decisão no 4867/2021; TCU, Súmula no 246; TJDFT, Acórdão 1366438, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.08.2021; TJDFT, Acórdão 1620081, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.09.2022; TJDFT, Acórdão 1666350, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.02.2023.